Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-16.2025.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007695-16.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MANOEL DA CRUZ CORREA DE SOUZA - CPF: 415.554.491-15 (RECORRENTE), NELIO DAUZACKER MACIEL CAMPOS - CPF: 003.471.371-99 (ADVOGADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1007695-16.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

Recorrente:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Recorrido:

MANOEL DA CRUZ CORREA DE SOUZA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade de débitos referentes a quatro contratos, determinar o cancelamento das respectivas inscrições em cadastro de inadimplentes e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta inadequação da via eleita quanto aos contratos anteriormente declarados inexistentes, regularidade da contratação de cartão de crédito, inexistência de dano moral, necessidade de redução do valor indenizatório e alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de inscrições restritivas relativas a contratos anteriormente declarados inexigíveis poderia ser discutida em ação autônoma e enseja a exclusão dos registros e indenização; e (ii) estabelecer se foi comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito vinculado ao contrato nº 000004655170, afastando a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito, pois a pretensão deduzida decorre da manutenção indevida de inscrições restritivas após o trânsito em julgado da decisão que declarou inexigíveis os débitos, e não da execução da sentença anterior.

4.

A permanência das inscrições vinculadas aos contratos anteriormente declarados inexigíveis após o trânsito em julgado da decisão judicial caracteriza manutenção indevida da negativação e impõe a exclusão dos registros perante os órgãos de proteção ao crédito.

5.

A declaração anterior de inexistência das relações jurídicas não alcança contrato diverso que não integrou a demanda precedente, inexistindo extensão automática dos efeitos da coisa julgada.

6.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito mediante apresentação do termo de adesão assinado, histórico de utilização e faturas, documentos não especificamente impugnados e suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica.

7.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8.

Comprovada a validade da contratação do cartão de crédito, mostra-se legítima a inscrição decorrente do inadimplemento correspondente, afastando-se a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação por danos morais relativamente a esse contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes após o trânsito em julgado de decisão que declarou inexigível o débito constitui pretensão autônoma e autoriza a exclusão do registro.

2.

A declaração de inexistência de relação jurídica produz efeitos apenas em relação aos contratos abrangidos pela decisão transitada em julgado.

3.

A apresentação de termo de adesão assinado, histórico de utilização e faturas comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito quando inexistem elementos aptos a infirmar a autenticidade dos documentos.

4.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 536; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 6º e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, Recurso Inominado n. 1019649-42.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Horacio da Silva Neto, j. 06.11.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1005840-02.2025.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Hélio Nishiyama, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

O recorrente BANCO MERCANTIL pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 365975939, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
DEFERIR
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, determinando que o réu
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
proceda ao cancelamento definitivo das negativações em nome do autor vinculadas aos contratos discutidos nesta lide (Contratos IDs 000004655170, 000806469973, 000806052123 e 991000102373), no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento.

b)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica
e a consequente inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos supracitados, uma vez que fundamentados em relações já anuladas judicialmente com trânsito em julgado.

c)
CONDENAR
o Banco Mercantil do Brasil S.A. a pagar ao autor, a título de
danos morais
, a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com incidência de juros de mora a partir

do
evento danoso
, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do
arbitramento
, conforme Súmula 362 do STJ.

Considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, fixo para os juros de mora a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
conforme art. 406, § 1º, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.

Em suas
razões recursais
, o banco recorrente sustenta, em síntese:

1)

Preliminar de inadequação da via eleita
quanto aos contratos nº 000806469973, 000806052123 e 991000102373, por entender que a pretensão deveria ser deduzida em cumprimento de sentença nos autos anteriores (art. 536 do CPC), e não em nova ação autônoma;

2)

No mérito
, a regularidade da contratação do cartão VISA PLENO nº 000004655170, comprovada por uso de cartão com
chip
e senha pessoal, configurando a negativação como exercício regular de direito diante do inadimplemento do autor;

3)

Ausência de dano moral indenizável
, diante da inércia do consumidor em buscar o cumprimento da sentença anterior e da caracterização do evento como mero aborrecimento operacional;

4)

Subsidiariamente
, redução do
quantum
indenizatório para até R$ 1.000,00, sob os argumentos de desproporcionalidade e configuração de
bis in idem
em relação à indenização de R$ 5.000,00 já paga no processo anterior;

5)

Reforma do termo inicial dos juros de mora
, para que incidam a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, afastando a aplicação da Súmula 54/STJ.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O banco recorrente sustenta, preliminarmente, que, em relação aos contratos nº 000806469973, nº 000806052123 e nº 991000102373, já declarados inexistentes no processo nº 1004624-40.2024.8.11.0006, o autor deveria ter buscado a efetividade da decisão anterior por meio do cumprimento de sentença, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil, e não mediante o ajuizamento de nova ação autônoma.

No caso, a preliminar suscitada pelo recorrente confunde-se com o próprio mérito da controvérsia,
razão pela qual será apreciada conjuntamente.

O autor sustenta que a instituição financeira manteve e reinseriu seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão dos contratos nº 000806469973, nº 000806052123 e nº 991000102373, os quais foram declarados inexistentes nos autos do processo nº 1004624-40.2024.8.11.0006, cuja sentença transitou em julgado em
10/12/2024
.

Alega, ainda, que, ao consultar seu CPF em
30/06/2025
, constatou a permanência de quatro registros restritivos, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda.

O demandado, por sua vez, suscita a ocorrência de coisa julgada em relação aos contratos nº 000806469973, nº 000806052123 e nº 991000102373, bem como sustenta a regularidade da contratação do cartão VISA PLENO, vinculado ao contrato nº 000004655170.

Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as normas do art. 6º, VIII, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os, que consagram a inversão do ônus da prova, quando presentes seus requisitos, e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

No entanto, quanto aos contratos nº 000806469973, nº 000806052123 e nº 991000102373, a controvérsia diz respeito à manutenção das inscrições restritivas após o trânsito em julgado da decisão que declarou inexigíveis os respectivos débitos, matéria que será examinada à luz das provas produzidas nos autos.

Com efeito, a sentença proferida no processo nº 1004624-40.2024.8.11.0006 limitou-se a declarar a inexistência das relações jurídicas e a determinar a cessação dos descontos decorrentes dos respectivos contratos, não havendo pedido ou determinação judicial de exclusão das inscrições restritivas, tampouco foi juntado, naquela demanda, qualquer extrato de negativação que demonstrasse a existência de registros em órgãos de proteção ao crédito.

Outrossim, o extrato de negativação acostado aos autos (ID 365975890) demonstra a existência de inscrições relativas aos contratos nº 000806469973, no valor de
R$ 2.014,54
; nº 000806052123, no valor de
R$ 2.008,21
; nº 991000102373, no valor de
R$ 2.434,98
; e nº 000004655170, no valor de
R$ 1.007,32
.

As inscrições constantes do extrato foram realizadas em datas anteriores ao trânsito em julgado da sentença. Todavia,
permaneceram ativas mesmo após 10/12/2024
, circunstância que caracteriza a manutenção indevida dos registros restritivos.

A controvérsia é eminentemente de mérito, porquanto a pretensão indenizatória está fundada na alegada manutenção indevida das inscrições,
circunstância que restou comprovada.

Diante desse contexto, afasta-se a preliminar por se confundir com o mérito e, no exame deste, conclui-se que ficou demonstrada a manutenção das inscrições restritivas declaradas inexigíveis, conforme decisão proferida no processo nº 1004624-40.2024.8.11.0006.

Nessa perspectiva, revela-se necessária a adequação da situação cadastral do autor, em observância aos efeitos da decisão transitada em julgado que declarou a inexigibilidade dos débitos.

A própria instituição financeira informa que os referidos contratos já se encontram "baixados" em seu sistema interno, conforme histórico de operações constante do ID 365975908. Assim, impõe-se apenas assegurar que essa baixa produza seus efeitos perante os órgãos de proteção ao crédito,
com a efetiva exclusão das respectivas inscrições
.

Desse modo, impõe-se a
manutenção da declaração de inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos nº 000806469973, nº 000806052123 e nº 991000102373, determinando-se a exclusão dos correspondentes registros existentes nos órgãos de proteção ao crédito,
providência que decorre dos efeitos da decisão judicial anteriormente proferida.

No que se refere ao contrato nº 000004655170, vinculado ao cartão VISA PLENO,
assiste razão à instituição financeira
.

Com efeito, o banco se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a regularidade da contratação mediante a juntada do termo de adesão com assinatura física do autor (ID 365975904), do histórico de utilização do cartão (ID 365975908) e das respectivas faturas (ID 365975909), documentos que evidenciam a efetiva disponibilização e utilização do serviço.

Além disso, verifica-se que tais
documentos não foram especificamente impugnados pelo autor,
inexistindo qualquer elemento de prova capaz de infirmar sua autenticidade ou demonstrar eventual vício de consentimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA – PROPOSTA, SELFIE, FATURAS E DOCUMENTOS PESSOAIS UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando proposta, selfie (biometria facial), faturas e fotografia do documento pessoal, utilizado pela Reclamante na contratação do contrato de cartão crédito, bem como juntou certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1019649-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023) (grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PROCURAÇÃO GENÉRICA REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA MÍNIMA RECONHECIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. RUBRICA “CARTÃO CRÉDITO” EM DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO POR OITO ANOS. CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO CONFIGURADO. CONVERSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, a qual determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado, além de restituição simples dos valores indevidamente descontados.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da irregularidade da procuração genérica, por ausência de especificação da finalidade do mandato; (ii) reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado, ao argumento de que foi celebrado com expressa anuência do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da procuração outorgada com cláusula de poderes gerais; (ii) analisar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado foi celebrada com consentimento livre e esclarecido, à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A procuração por instrumento particular com cláusula de poderes gerais é válida para legitimar a atuação processual, desde que constem poderes para o foro em geral, identificação clara das partes e não haja indício de má-fé ou fraude na utilização do instrumento, conforme os requisitos previstos nos artigos 105 do Código de Processo Civil e 653 do Código Civil.

5. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna o núcleo da sentença, ainda que algumas questões periféricas sejam apresentadas de forma genérica, desde que haja correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais.

6. O dever de informação, previsto nos artigos 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser interpretado em harmonia com a boa-fé objetiva e o dever de diligência do contratante, os quais impedem a alegação de desconhecimento quando a natureza da operação é reiteradamente informada ao longo da execução contratual.

7.
A assinatura do instrumento contratual de cartão de crédito consignado pelo consumidor constitui elemento probatório de relevância considerável a demonstrar que o contratante teve acesso ao instrumento e nele manifestou formalmente sua concordância.

8.
O recebimento de demonstrativos de pagamento com a indicação ostensiva da rubrica “cartão de crédito” por aproximadamente oito anos configura ciência inequívoca da modalidade contratada, o que afasta a tese de vício de consentimento por falta de transparência.

9. A condição pessoal do consumidor, servidor público concursado e ocupante de cargo que exige formação intelectual compatível com a compreensão de dados financeiros básicos, reforça a validade do negócio jurídico e a percepção da natureza do crédito usufruído, nos termos do artigo 113 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III, art. 46; CC, art. 113, art. 653; CPC, art. 85, § 2º, art. 98, § 3º, art. 105, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.059, Tema Repetitivo n. 1.061; TJMT, ApCiv n. 1022735-81.2024.8.11.0003.

(TJMT - N.U 1005840-02.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026) (grifei).

Ressalte-se, ainda, que a sentença proferida no processo nº 1004624-40.2024.8.11.0006 (ID 365975891) limitou-se a declarar a inexistência das relações jurídicas referentes aos contratos ali discutidos, não abrangendo o contrato nº 000004655170, relativo ao cartão VISA PLENO. Assim, não há que se falar em extensão dos efeitos daquela decisão à presente contratação.

Embora a relação jurídica seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor e seja possível a inversão do ônus da prova, tal circunstância não exime a parte autora do dever de demonstrar, ao menos minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a alegação de inexistência da contratação foi satisfatoriamente afastada pela prova documental produzida pela instituição financeira, não tendo o autor apresentado qualquer elemento apto a desconstituí-la.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a declaração de inexigibilidade do débito, referente ao contrato nº 000004655170, reconhecendo a regularidade da contratação do cartão VISA PLENO, bem como a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais
decorrente desse contrato.

Ainda, d
etermino que a Secretaria do Juizado de origem expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de que seja providenciada a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos, relativamente às
inscrições vinculadas

aos contratos nº 000806469973, nº 000806052123 e nº 991000102373
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026